Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706569-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PREFEITURA COMUNITÁRIA DO RECANTO DO PESCADOR II RECORRIDOS: MÁRCIO GLEICO DOS SANTOS COSTA, DANILO CASTRO MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSCURSO. TERMO INICIAL. DATA DA CONCLUSÃO DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 179 do Código Civil, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. 2. A pretensão de anulação de assembleia de condomínio sujeita-se ao prazo decadencial de dois anos estabelecido no art. 179 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da conclusão do referido ato. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 166, 186 e 1.333, todos do Código Civil, ao argumento de que a assembleia geral extraordinária deve ser anulada, tendo em vista não terem sido preenchidos os requisitos necessários para a validade dos negócios jurídicos, porquanto entende que não teria sido observado o quórum mínimo das frações ideais, já que tanto a elaboração quanto a alteração da convenção do condomínio deveriam obedecer ao quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos votantes. Afirma que as alterações feitas no estatuto (sem o quórum mínimo) teriam ensejado prejuízo de grande monta à recorrente. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais (ID 48511726). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 166, 186 e 1.333, todos do CC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado. A propósito, confira-se: “a parte requer a anulação de ato para o qual a lei não estabeleceu prazo decadencial próprio (...). O direito da parte de pleitear a anulação de assembleia geral de condomínio decai em 2 (dois) anos a contar da data da conclusão do ato. Logo, se a demanda foi proposta após o decurso do prazo, a decadência deve ser reconhecida, de ofício, pelo Magistrado, conforme estabelece o artigo 210 do Código Civil” (ID 44408097). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027